Tribunal: TJSP
Processo: 1006804-59.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos materiais e morais – Atraso de voo – Indenização por dano moral fixada em R$ 1.000,00 – Pedido de majoração – Descabimento – Situação criada ao passageiro que foi provisória e não trouxe outros desdobramentos – Dano material não configurado na hipótese – Recurso não provido.